Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-96.2020.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008186-96.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WALISON SILVA RODRIGUES - CPF: 701.890.361-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), RODRIGO ALVES MODESTO - CPF: 115.975.627-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILSON LOPES DE SOUZA - CPF: 012.354.561-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZINARA NUNES DA SILVA - CPF: 067.585.431-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Walison
Silva Rodrigues
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1008186-96.2020.8.11.0006
, pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
-
MT
, que
o
condenou à pena de
6
(
seis
) anos de reclusão
de reclusão, no regime inicial fechado
, e
5
6
0
(
quinhe
ntos
e sessenta
) dias-multa
, calcul
ados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime d
e
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O apelante, forte nas razões
que se encontram no

ID
90908490
, postula

sua absolvição em relação a
o crime de tráfico de

drogas
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
.

Nas contrarrazões que se
vê
no ID
90908493
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
93057976
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se encontra no
ID
90903480
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 14h50min, em via pública, qual seja, Avenida Pedro Henry, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta Comarca de Cáceres/MT, WALISON SILVA RODRIGUES, vulgo “ESTOURADINHO”, com consciência e vontade, trouxe consigo ou transportou, para fins de traficância, 1 (uma) porção de tamanho médio e 4 (quatro) porções de tamanho grande de cocaína, totalizando 285g
(duzentos e oitenta e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que uma equipe da Polícia Militar foi acionada acerca do veículo VW Gol, cor preta, que trafegava em via pública em fundada suspeita.

Emerge que, ao tentar realizar abordagem do veículo em questão, o ocupante não atendeu a ordem de parada e tentou se evadir em alta velocidade.

Ato contínuo, após acompanhamento, o increpado perdeu o controle do veículo, que caiu em um córrego localizado na via em questão.

Ao se aproximarem do local, WALISON foi visto dispensando uma sacola plástica fora do carro, a qual foi localizada, sendo que em seu interior possuía a droga apreendida, bem como foi encontrada a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) com a companheira do denunciado, que estava de passageira no veículo.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

[...].

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (
p
. 2 do

ID

90903459
)
;

boletim de ocorrência (p.
3/6 do
ID
90903459
)
;

termo
de
exibição e
apreensão (
p.
10 do
ID
90903459
)
;

laudo pericial

preliminar
de substância entorpecente
(
p.
44/46 do
ID
90903459
)
;

laudo pericial
definitivo
de substância entorpecente (ID
90908456
)
;

bem como pelos demais elementos
de convicção
jungidos nestes autos
.

E, no
que concerne à autoria delitiva,

vê-se que
ficou demonstrad
a
pelos depoimentos colhidos durante
instrução processual
, em especial
pelas declarações
do
s

policiais militares
Rodrigo Alves Modesto
e
Adailson Lopes de Souza
, os quais afirmaram que estavam na viatura e tentaram

fazer
a abordagem do
apelante, momento em que
ele

empreendeu
fuga
. Diante disso
,
fizeram o
acompanhamento
do veículo
, seguido de mais tentativas de parada com sinais sonoros, não sendo obedecido pelo
recorrente
, que correu ainda mais
do carro da polícia
até que perdeu o controle do
veículo

em razão da alta
velocidade
vindo a cair
no córrego. Afirma
m, ademais, os agentes públicos,
que no momento do acidente de trânsito o
insurgente
tentou correr e jogar a sacola com a droga, mas foi
detido
.

Eis, no ponto que interessa, as declarações das
aludidas
testemunhas:

[...]

Promotor:
O qu
e o senhor lembra desses fatos?

Testemunha:
Que eu lembro o dia que começamos o acompanhamento do veículo e como estava um período muito seco levantou muita poeira na avenida Pedro Henry;

Que
a gente perdeu a visibilidade do veículo;
Que
ao se aproximar do córrego abaixou a poeira um pouca e conseguimos localizar ele dentro do córrego;

[...]

Promotor:
Viram ele jogando uma sacola onde estava a droga?

Testemunha:
Isso. Ele jogou às margens do córrego. Um pouco dentro do matagal. Um local meio
embrejado
;
Que
com a ajuda dos outros policiais conseguimos localizar o invólucro.

Promotor:
Esse acompanhamento foi longo?

Testemunha:
Na verdade já estávamos com os sinais luminosos ligados;
Que
ao avistar que ele começou a evadir somente por ter visto a viatura começou a dar sinais sonoros; Que
ai
que ele começou a fuga;
Que
a gente acompanhou a distância na verdade por causa da velocidade dele e da poeira que não dava para acompanhar de perto;
Que
acredito que ele não tenha avistado o córrego e foi para dentro do córrego;
Que
el
e estava cerca de 80km/h. [...]

(Depoimento prestado em juízo pela testemunha Adailson Lopes de Souza, conforme transcrição extraída das contrarrazões do Ministério Público)

[...]
Promotor:
O que o senhor lembra desses fatos?

Testemunha:
Que eu estava na viatura que tentou realizar a abordagem do
Walison
; Que ele realizou a fuga e realizamos o acompanhamento; Que durante o acompanhamento tentamos realizar a abordagem e fizemos alguns sinais sonoros e luminosos da sirene de viatura,

porém não foi obedecido por ele; Que seguiu fuga até que aconteceu esse acidente de trânsito ai que ele caiu no córrego; Que logo após a queda ele tentou fugir a pé ainda; Que conseguimos abordar ele eu e outro policial e fizemos a detenção dele; Que fizemos socorro a esposa e a filha dele que também estava dentro do veículo;

[...]

Promotor:
E a sacola com a droga?

Testemunha:
Então no momento ele tentou fugir a pé depois que já havia acontecido o acidente de trânsito e ele jogou a sacola que estava de posse dele e tentou a fuga a pé, mas nós conseguimos localizar a sacola com as porções de entorpecente.

Promotor:
O que ele falou da droga tenente?

Testemunha:
Inicialmente ele tinha falado que não era dele, mas posteriormente ele acabou confirmando que a droga estava com ele e dentro do veículo estava com cheiro muito forte de entorpecente;
Que
eram porções grandes de entorpecente;

Promotor:
E o dinheiro foi localizado com a mulher dele?

Testemunha:
Sim a policial feminina fez uma busca nela e localizou o dinheiro com ela já no hospital;
Que
não me rec
ordo de ter prendido ele antes.

(Depoimento prestado em juízo pela testemunha Rodrigo Alves Modesto
, conforme transcrição extraída das contrarrazões do Ministério Público
)

Por
sua vez
, a
o ser
interrogado
,
o apelante

negou
ser o
proprie
tário d
o entorpecente apreendido;
asserindo
,
também,
que
quando da
sua
abordagem, correu
dos policiais militares

porque
os documentos do carro estavam atrasados e por não
ter
habilitação.

No entanto
, o simples fato
de o

apelante
negar que a droga encontrada no local
do acidente
não era sua,
após ser flagrado dispensando dentro do córrego a substância que trazia no carro, bem como fug
ir

dos
policia
is
militares
em alta velocidade, não maculam
os depoimentos deles

como
testemunhas
,
porquanto

na condição de
funcionários públicos
que são
gozam de fé pública e
suas
declarações
presume
m
-se

verdadeiras
, até prova em contrário
.
Logo, é eviden
te que o
recorrente
tenta se esquivar da autoria delitiva, haja vista que não há qualquer evidência
nestes autos
de que os
agentes públicos
poderiam ter plantado a droga
encontrada
no local do acidente a fim de incrimin
á-l
o injustamente, pois sequer
o
conheciam
por
tê-lo

prendido antes, conforme
consta
nos
seus
depoimentos e no interrogatório
insurgente
,
que
disse não ter qualquer desavença com
aqueles
que o prenderam.

Como se sabe
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo a
gente
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional de
les
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Na espécie, as particularidades do flagrante
do paciente
apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo
em razão da
quantidade
da droga
(285g de cocaína) e
d
a forma de
seu
acondicionamento

(divididas em uma
porção de tamanho médio e
quatro
porções de tamanho grande
)
se mostra
m
inco
mpatíveis
com a
figura
do usuário comum.

Com efeito,
conforme
estudos
da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), do Ministério da Justiça, da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
, citada em matéria jornalística do jornal O Globo,
“
um usuário de maconha pode consumir, por dia, em média, 2,5 gramas da droga. Para a cocaína em pó, são de 0,2 a 3,8 gramas. O usuário de crack pode consumir até 16 pedras, ou 5,2 gramas.
” (
Estudo em cinco estados mostra a diferença na quantidade de drogas para ser classificado como tráfico.

O Globo.
Disponível em:
https://oglobo.globo.com/brasil/estudo-em-cinco-estados-mostra-diferenca-na-quantidade-de-drogas-para-ser-classificado-como-trafico-17229185#:~:text=A%20mesma%20lei%20criminaliza%20o,n%C3%A3o%20leva%20ningu%C3%A9m%20%C3%A0%20cadeia.&text=Pelo%20estudo%2C%20um%20usu%C3%A1rio%20de,2%20a%203%2C8%20gramas
.

Publicada em: 19.08.2015.
Acesso em: 06.10.2021).

Destarte
,
estando evidenciado
que a droga apreendida era de propriedade do apelante e que se destinava à mercancia
,

impõe-se a manutenção da
sua condenação
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, sendo inviável
seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Posto isso, em
cons
onância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Walison
Silva Rodrigues
,
mantendo
inalterada a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021